Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-88.2020.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissões. Contrato e nota fiscal de venda do veículo que descrevem modelo diverso daquele apresentado pelo autor para justificar a tese de venda a preço vil. Impossibilidade. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite.
Embargos de declaração REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000654-88.2020.8.26.0318/50000, da Comarca de Leme, em que é embargante
LUCIMÁRIO EVANGELISTA DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALFREDO ATTIÉ
(Presidente), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000654-88.2020.8.26.0318/50000 -Voto no 13.676
2
COMARCA:
LEME
EMBARGANTE:
LUCIMÁRIO EVANGELISTA DOS ANJOS
EMBARGADO:
SANTANDER
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
VOTO N.o 13.676
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissões.
Contrato e nota fiscal de venda do veículo que descrevem
modelo diverso daquele apresentado pelo autor para
justificar a tese de venda a preço vil. Impossibilidade.
Pretensões meramente infringentes de rediscussão do
julgado, o que não se admite.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor
apelante contra o acórdão de fls. 225/230, que deu parcial provimento ao recurso.
Sustenta o embargante equívoco no acórdão, pois o bem foi
arrematado a preço vil, ou seja, 21,53% de seu preço de mercado. Alega que
houve claro erro na nota fiscal de venda e no contrato celebrado com a instituição
financeira na descrição do veículo, pois o valor nele constante confirma que se
trata de veículo Peugeot 206, modelo Cabriolet.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao
esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão
de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar
de ofício ou a requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000654-88.2020.8.26.0318/50000 -Voto no 13.676
3
integrativa desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro
material (inciso III).
Nesse sentido, não há vícios a sanar no aresto, o qual se
manifestou expressamente quanto aos pontos mencionados pelo embargante.
Como mencionado no acórdão embargado, o recorrente
insiste na tese de preço apresentando o documento de fls. 67 que, todavia, indica
modelo do veículo diverso do constante no contrato entabulado com o banco réu
(fls. 131) e na nota fiscal de venda (fls. 139), demonstrando que, se houve
equívoco, este ocorreu desde a origem, em 2008, quando celebrado o pacto,
quando, então, não houve quaisquer insurgências por parte do comprador.
Em suma, a pretensão revela-se nitidamente infringente, não
encontrando amparo no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Todas as
demais razões apresentadas para sustentação dos recursos foram analisadas e
resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar, com a devida vênia, que os
demais termos do acórdão embargado são claros, inequívocos, nada restando a
ser declarado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator